Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600114-74.2021.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - VITORINO
Órgão julgador: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - VITORINO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
22/07/2022
Número: 0600114-74.2021.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 22/06/2022
Processo referência: 0600114-74.2021.6.16.0073
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600114-
74.2021.6.16.0073, que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido
Social Liberal - Vitorino - PR - Municipal, Luiz Fernando Picolotto, Valter dos Santos, para todos os
efeitos, referentes ao exercício financeiro de 2020, em razão da existência de irregularidades que
comprometem a integralidade das contas, e que, inclusive podem configurar ilícitos, nos termos
do e art. 45, III e art. 71, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019. (Prestação de Contas Anual com
movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2020, apresentado pelo Partido
Social Liberal, julgadas desaprovadas, vez que foi apontado, no Parecer Técnico, a existência de
repasse financeiros oriundos de Recursos do Fundo Público. O partido recebeu a quantia de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), conforme comprovado nos autos, oriundo de Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. Ocorre que esta informação foi obtida através de consulta realizada
pela unidade técnica. O partido omitiu na sua prestação de contas anual a informação do
recebimento da quantia, como também não demonstrou a sua destinação). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - VITORINO - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43007
613
21/07/2022 18:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.910
RECURSO ELEITORAL 0600114-74.2021.6.16.0073 – Vitorino – PARANÁ

C A R L O S
M A U R I C I O
F E R R E I R A
R e l a t o r :
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - VITORINO - PR - MUNICIPAL

-
OAB/PR37104-A
ADVOGADO:
CRISTHIAN
DENARDI
DE
BRITTO
RECORRIDO: JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
EMENTA
POLÍTICO.
DIRETÓRIO
MUNICIPAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2020.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
NÃO DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES.
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE
SANÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento do TRE no sentido de que “(...) não se admite a juntada
extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a
(TSE, Agravo
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.”
de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário
da justiça eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021). Preclusão.
2. A omissão de receitas no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é irregularidade
grave que compromete a confiabilidade das contas.
3. Os recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
declarados tanto na prestação de contas de campanha quanto na prestação de contas anual
dos partidos (SPCE e SPCA), de modo a permitir a análise da totalidade das
movimentações financeiras por parte do partido político durante o exercício financeiro.
Num. 43007613 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 18:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118220283500000041979371
Número do documento: 22072118220283500000041979371

4. Não é possível aplicar a sanção prevista no artigo 48 da Res. TSE nº 23.604/2019 em
segundo grau, quando esta não foi imposta em primeiro grau e o prestador é o único
recorrente, em atenção ao princípio da
.
non reformatio in pejus
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas apresentadas
pelo
,
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL (COMISSÃO PROVISÓRIA DE VITORINO/PR)
referente ao Exercício Financeiro de 2020, em face da sentença que desaprovou as contas da agremiação.
O partido apresentou prestação de contas sem declarar qualquer movimentação durante o
exercício financeiro, conforme demonstrativos anexados aos autos (ID 42985987 e seguintes).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, em razão de as receitas
partidárias lançadas pela agremiação não corresponderem às consultas realizadas na base de dados da
Justiça Eleitoral, o que demonstra indícios de impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos
públicos recebidos e o arrecadamento de recursos de origem não identificada (ID 42986086).
O Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco/PR julgou desaprovadas as contas em razão
dos apontamentos acima, ressaltando que o partido recebeu o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) da Comissão Provisória Estadual do PSL, oriundo de Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, e omitiu a receita em sua prestação de contas anual, bem como deixou de demonstrar
a sua destinação (ID 42986090).
Em suas razões, o recorrente sustentou, em síntese, que: a) a Lei n. 9.096/1995 e o
entendimento dos tribunais superiores permitem a juntada de novos documentos na fase do recurso; b) a
finalidade da prestação de contas é a transparência, que prescinde de formalismos rigorosos e foi
alcançada com os esclarecimentos e documentos juntados em sede recursal; c) o valor de R$ 40.000,00
Num. 43007613 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 18:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118220283500000041979371
Número do documento: 22072118220283500000041979371

(quarenta mil reais), transferido ao prestador pela Comissão Provisória Estadual do PSL com recursos do
FEFC, foi encaminhado à conta de campanha nas eleições municipais de 2020; d) a destinação dos
recursos recebidos do FEFC foi informada à Justiça Eleitoral, vez que constou da prestação de contas de
campanha, não havendo que se falar em omissão proposital ou mal-intencionada de receita pela
agremiação; e) a origem da receita e a sua destinação foram lícitas e legítimas, não implicando em dano
ao erário, nem em violação substantiva a norma constitucional, legal ou regulamentar. Ao final, pugnou
pelo conhecimento e provimento do recurso para aprovar as contas do partido (ID 42986095).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sob o argumento de que a incompletude das informações e da documentação
referente aos recursos recebidos do FEFC impede a análise do ingresso e dispêndio dos recursos, bem
como das despesas realizadas e dos demonstrativos contábeis. Ainda salientou que os documentos
anexados pelo candidato em sede recursal, além de serem extemporâneos, não demonstram o trânsito dos
recursos do FEFC por meio de conta corrente específica (ID 42994752).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Preliminarmente, verifica-se que o recorrente anexou documentos ao recurso, pretendendo
sua apreciação nesta instância.
Todavia, tratando-se de documentos que não se enquadram como juridicamente novos, nos
termos do art. 435 do Código de Processo Civil, e tendo a agremiação sido intimada sobre as
irregularidades em momento anterior, quedando-se inerte, sem produzir ou apresentar qualquer
documento apto a sanar as falhas apontadas em momento oportuno, a juntada dos documentos não é
admissível, vez que operada a preclusão.
Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2015.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE IRREGULARIDADES,
ALÉM DA NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI
Nº 9.096/1995. NÃO APRESENTAÇÃO REITERADA DOS EXTRATOS DAS CONTAS
BANCÁRIAS EXISTENTES NO CNPJ DA AGREMIAÇÃO (EXERCÍCIOS FINANCEIROS
DE 2011 A 2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
IRREGULARIDADES GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
Num. 43007613 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 18:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118220283500000041979371
Número do documento: 22072118220283500000041979371

PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL
À GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada
extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a
.
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas
(...)
4. Consta do acórdão regional que as falhas detectadas na prestação de contas da
agremiação são graves e inescusáveis, comprometendo, juntamente com as demais
irregularidades, a integridade das contas e a sua correta análise.
(...)
7. (...)A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da
sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário deve ser analisada caso a caso,
dentro dos limites legais, em face das irregularidades constatadas nas contas prestadas.
Precedentes.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021). (g.n.)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DOCUMENTOS.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE
RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. PRECEDENTES.
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. O fenômeno processual da preclusão contribui para a efetividade (resultado útil) e para
a duração razoável do processo de prestação de contas eleitorais (STF – ADI nº 6395/DF,
Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5.10.2020).
2. Nos termos da reiterada jurisprudência do TSE, ausente circunstância excepcional
devidamente demonstrada, a juntada extemporânea de documento em prestação de contas,
quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento
oportuno, atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060240028, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 93, Data 23/05/2022)

AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO REGIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2013. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA
Num. 43007613 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 18:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118220283500000041979371
Número do documento: 22072118220283500000041979371

OFENSA AOS ARTS. 34, III E § 1º, E 37, §§ 3º E 11, DA LEI Nº 9.096/1995 E AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DOS
ENUNCIADOS Nº 24, 26 e 30 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AOS
AGRAVOS INTERNOS.
(...)
2.2. Quanto aos argumentos expostos pelo dirigente partidário em seu agravo interno,
reafirma–se a incidência do Enunciado Sumular nº 30 do TSE. Nesse sentido, o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual não se admite "[...] a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
" (AgR–AI nº 1123–35/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em
ocorrência da preclusão [...]
26.4.2018, DJe de 18.5.2018).
(...)
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 13677, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 82, Data
06/05/2022) (g.n.)

Em igual sentido vem decidindo esta Corte:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
OMISSÃO
DESPESA.
CIRCULARIZAÇÃO.
NOTAS
FISCAIS
CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.
(TRE/PR. RE 0600421-73.2020.6.16.0134. Rel. Des. Fernando Quadros. Acórdão nº
58.846. Publicado no DJE de 26/05/2021).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O
RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
EXTRATOS
ELETRÔNICOS
INDISPONÍVEIS.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
Num. 43007613 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 18:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118220283500000041979371
Número do documento: 22072118220283500000041979371

5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais os
extratos bancários, uma vez que preclusa a oportunidade de juntá-los aos autos face à
pretérita emissão do parecer conclusivo.
6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam
disponíveis - questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso
concreto, foi confirmada em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados
tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que se
impõe. Precedente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.
(TRE/PR. RE 0600581-12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº
59.464. Publicado no DJE de 18/08/2021).

Dessa forma, não merecem conhecimento os documentos juntados pelo recorrente com o
recurso, visto que manifestamente extemporâneos.
No mérito, o partido recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as
suas contas do exercício financeiro de 2020 em razão da omissão de receitas no importe de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), bem como da não comprovação da destinação dessa quantia.
A análise técnica identificou, no extrato bancário da conta de nº 847747, que, a
despeito de ter apresentado suas contas zeradas, o partido recorrente recebeu uma transferência bancária
no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), realizada pela Comissão Provisória Estadual do PSL com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (IDs 42986075 e 42986071).
O referido montante, porém, não foi declarado na prestação de contas anual da agremiação,
o que revela indícios de omissão de receitas, em infração aos arts. 32 e 33 da Lei nº 9.096/95, de seguinte
teor:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
(...)

Art. 33. Os balanços devem conter, entre outros, os seguintes itens:
I - discriminação dos valores e destinação dos recursos oriundos do fundo partidário;
II - origem e valor das contribuições e doações;
III - despesas de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos gastos com
programas no rádio e televisão, comitês, propaganda, publicações, comícios, e demais
atividades de campanha;
Num. 43007613 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 18:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118220283500000041979371
Número do documento: 22072118220283500000041979371

IV - discriminação detalhada das receitas e despesas.

Extrai-se da norma supratranscritas que os recursos públicos recebidos e aplicados em
campanhas eleitorais, ainda que sejam declarados nas prestações de contas eleitorais, também devem
constar da prestação de contas anual, para possibilitar que a Justiça Eleitoral exerça efetiva fiscalização
sobre toda a movimentação financeira do órgão partidário.
Por essa razão os recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
embora tenham aplicação vinculada às campanhas eleitorais, constam do rol de receitas dos partidos
políticos, contido no art. 5º da Resolução TSE 23.604, que regula as prestações de contas anuais.
Confira-se:

Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
I - recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos
(Fundo Partidário) de que trata o
;
art. 38 da Lei nº 9.096/1995
II - doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos
próprios;
III - sobras financeiras de campanha, recebidas de candidatos;
IV - doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao
financiamento de campanhas eleitorais e das despesas ordinárias do partido, com a
identificação do doador originário;
V - recursos decorrentes:
a) da alienação ou da locação de bens e produtos próprios;
b) da comercialização de bens e produtos;
c) da realização de eventos; ou
d) de empréstimos contraídos com instituição financeira ou equiparados, desde que
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCB);
VI - doações estimáveis em dinheiro;
VII - rendimentos de aplicações financeiras, respeitando-se a natureza dos recursos
aplicados; ou
VIII - recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).

Com a devida vênia da argumentação do recorrente, no sentido de que a quantia recebida
foi informada prestação de contas de campanha da agremiação, na qual se comprovou a licitude e
legitimidade da origem e do destino dos recursos, o fato é que o procedimento adotado pelo partido foi
Num. 43007613 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 18:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118220283500000041979371
Número do documento: 22072118220283500000041979371

contrário à legislação eleitoral, o que enseja a desaprovação das contas, conforme já decidido por esta
Corte:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
CONTAS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO UTILIZADOS EM CAMPANHA QUE NÃO CONSTARAM NO
SPCA. IRREGULARIDADES. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Em que pese a entrega intempestiva das contas, a falha não impediu a correta análise
das contas, podendo ser ressalvada.
2. A falta de apresentação dos documentos obrigatórios afronta ao disposto no art. 29 da
Res.-TSE 23.546/2017 e, por consequência, compromete a higidez do acervo contábil.
3. Os partidos políticos devem registrar todas as operações realizadas no período eleitoral
tanto no SPCA quanto no SPCE, inclusive as movimentações referentes aos recursos
recebidos do Fundo Especial para Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário.
4. O recebimento de recursos do Fundo Partidário sem o correspondente lançamento no
SPCA é falha de natureza grave, que compromete a correta análise das contas.
5. Desaprovação das contas.
(Prestação de Contas nº 06006594320196160000, Relator Dr. Roberto Ribas Tavarnaro,
DJE 15/09/2021)

Como bem ressaltado no referido precedente, ainda que a origem e a destinação dos
recursos tenham sido devidamente demonstrados na prestação de contas eleitoral – circunstância que não
restou comprovada nesses autos, pois os documentos foram juntados intempestivamente pelo recorrente -,
a irregularidade persiste em relação à prestação de contas anual, pois “os partidos políticos devem
registrar tanto no SPCA quanto no SPCE todas as operações realizadas no período eleitoral, inclusive as
movimentações referentes aos recursos recebidos do Fundo Especial para Financiamento de Campanha
e do Fundo Partidário”.
Anote-se, ainda, que a irregularidade verificada ensejaria a aplicação das penalidades de
devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento), nos
termos do artigo 48 da Res. TSE nº 23.604/2019:
Art. 48. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).

Contudo, como a referida sanção não foi aplicada em primeiro grau, não é possível fazê-lo
em grau de recurso, em atenção ao princípio da
.
non reformatio in pejus
Num. 43007613 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 18:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118220283500000041979371
Número do documento: 22072118220283500000041979371

Em conclusão, considerando a gravidade da irregularidade, a hipótese é de se negar
provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas do recorrente.

DISPOSITIVO
, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
Diante do exposto
e, no
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL (COMISSÃO PROVISÓRIA DE VITORINO/PR)
mérito, de
, mantendo a desaprovação das contas do recorrente
NEGAR-LHE PROVIMENTO
referentes ao exercício financeiro de 2020.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600114-74.2021.6.16.0073 - Vitorino - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - VITORINO
- PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO -
PR37104-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.07.2022.
Num. 43007613 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/07/2022 18:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118220283500000041979371
Número do documento: 22072118220283500000041979371